Tribunal: TJSP
Processo: 2230673-31.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo exequente - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Petição do exequente

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que homologou cálculos apresentados pelo exequente - Agravante que se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não interpôs recurso no momento oportuno – Preclusão configurada – Petição do exequente concordando com os cálculos - Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499879
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230673-31.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO DO
BRASIL S/A, é agravada ALEXANDRINA LEOPOLDINA GRILO FREITAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230673-31.2018.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: ALEXANDRINA LEOPOLDINA GRILO FREITAS
VOTO no 129.247
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
homologou cálculos apresentados pelo exequente - Agravante que
se insurgiu contra os critérios de cálculo do valor devido já
equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual não
interpôs recurso no momento oportuno Preclusão configurada
Petição do exequente concordando com os cálculos - Não
conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que
homologou os cálculos apresentados pelo exequente, diante da concordância do executado
com o valor da execução.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
julgamento do recurso; ilegitimidade ativa; incompetência; necessidade de liquidação com
realização de perícia e excesso de execução no que diz respeito a incidência dos juros
remuneratórios; juros de mora e correção monetária.
Requer o provimento do agravo para reforma da decisão impugnada.
É O RELATÓRIO.
O recurso não pode ser conhecido em razão da preclusão.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão
proferida aos 19 de janeiro de 2015 (fls. 60/84 dos autos originais), disponibilizada aos
30/05/2016, que além de apreciar as matérias de ordem pública estabeleceu os critérios a
serem observados na realização dos cálculos, contra a qual não se insurgiu o agravante. A
decisão ora impugnada (fls. 168/169 dos autos originais) tão somente homologou a conta
apresentada pelo exequente, diante, inclusive, da concordância do executado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2230673-31.2018.8.26.0000 - São Paulo 3/3
Ora, diante deste cenário, infere-se que as matérias levantadas no
presente inconformismo foram colhidas pela preclusão, pois evidente que tudo aquilo que
foi solucionado no processo e que consta expressamente naquela primeira decisão proferida
aos 19 de janeiro de 2015, consolidou-se na exata forma que lá ficou deliberado, e ainda
tendo em conta que o agravante a fls. 166/167, concordou com os cálculos apresentados
pelo exequente.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do agravo.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator